Tribunal: TJMT
Processo: 1018038-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018038-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA - CPF: 029.581.701-10 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Cometimento de novo delito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional em cumprimento de pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, por condenações de tráfico de drogas (três vezes) e roubo majorado, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Cumprimento do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal.

2.
A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do reeducando, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 50, V, 52, 112, 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC,

Rel. Min. Jorge Mussi, 27.4.2018; STJ, AgRg no HC nº 613683/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.2.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1941336/MG, Rel. Min. João Otávio Noronha, 17.6.2022; STJ, AgRg no HC nº 966.993/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025; STJ - AgRg no HC: 693222 MS 2021/0293905-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 5.11.2021; TJMT, AgExPe nº 1007318-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1018038-89.2025.8.11.0000
- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU NU 0002912-70.2010.8.11.0055), que indeferiu o pedido livramento condicional em cumprimento de pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, por condenações de tráfico de drogas (três vezes) e roubo majorado – art. 33 da Lei nº 11343/06, art. 157, §2º,

do CP – (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta preencher os requisitos subjetivos para o livramento condicional por não apresentar faltas graves recentes e possuir “
boa conduta carcerária”.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (SEEU NU 0002912-70.2010.8.11.0055 - mov. 245.1).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (SEEU NU 0002912-70.2010.8.11.0055 - mov. 250.1).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU NU 0002912-70.2010.8.11.0055 - mov. 256.1).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime. Irresignação defensiva. Fragilidade probatória em relação ao delito de organização criminosa. Improcedência. Há provas suficientes comprovando o contexto criminoso. Decisão judicial em sintonia com o disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 294110368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas, ocorrido em 1.4.2009 e trânsito em julgado em 10.3.2011 (Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.20.0977);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas, praticado em 14.12.2023, transitado em julgado na data de 16.10.2024 (Ação Penal NU

1000091-85.2024.8.11.0055);

- 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por roubo majorado, cometido em 3.5.2011 e sentença condenatória transitada em julgado em 3.8.2011 (Ação Penal NU 0007060-66.2006.8.11.0055);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas, ocorrido em 8.9.2014 e trânsito em julgado em 7.1.2016 (Ação Penal NU 0019834-50.2014.8.11.0055).

Em 21.5.2025,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional ao recuperando nestes termos:

“[...] Dispõe o artigo 131 da LEP c/c o artigo 83 do Código Penal, que o Juiz da Execução Penal poderá conceder o livramento condicional ao sentenciado que tenha cumprido o requisito objetivo, bem como apresente comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda. [...]

Todavia, verifica-se que o sentenciado não preencheu os requisitos subjetivos para tanto. [...]

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o apenado incorreu em falta grave no curso da execução penal, em razão da prática de novos delitos em 14/12/2023.

Tal conduta evidencia a inexistência de condições subjetivas favoráveis ao retorno do sentenciado ao convívio social, demonstrando que ainda não se encontra apto ao benefício postulado.

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de livramento condicional ao sentenciado JEFERSON DE OLIVEIRA PENA, ante a ausência dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83 e seguintes do Código Penal, combinados com o artigo 112 e seguintes da Lei de Execução Penal. [...].”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito -
SEEU NU 0002912-70.2010.8.11.0055 - mov. 240.1)

Pois bem.

Verifica-se que o agravante descumpriu as condições impostas ao cometer novo crime [tráfico de drogas] em 14.12.2023, após progredir ao regime semiaberto [10.10.2019], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular, “
tal conduta evidencia a inexistência de condições subjetivas favoráveis ao retorno do sentenciado ao convívio social, demonstrando que ainda não se encontra apto ao benefício postulado
”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito
).

O c. STJ firmou entendimento de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC,

Rel. Min. Jorge Mussi, 27.4.2018). Nessa linha: STJ, AgRg no HC nº 613683/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.2.2021; AgRg no REsp nº 1941336/MG, Rel. Min. João Otávio Noronha, 17.6.2022; AgRg no HC nº 966.993/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.3.2025).

Noutro giro, “
o bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
” (STJ - AgRg no HC: 693222 MS 2021/0293905-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 5.11.2021).

Nessa linha, aplicável julgado desta e. Câmara:

“A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do reeducando, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido”.
(
AgExPe nº
1007318-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025